Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-71.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002371-71.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CLÍNICA
RADIOLÓGICA DO GUARUJÁ LTDA., é apelada ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39235
APELAÇÃO CÍVEL No 1002371-71.2016.8.26.0223
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
APELANTE: CLÍNICA RADIOLÓGICA DO GUARUJÁ LTDA.
APELADA: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA : GUARUJÁ
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – Queda de energia
elétrica - Danos em equipamento de ressonância magnética
- Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos e
a prestação de serviços pela ré – Pretensão autoral não
acolhida – Matéria preliminar rejeitada - Apelação não
provida.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais c/c lucros cessantes julgada improcedente pela r. sentença de folhas
486/489, cujo relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 495/520). Alega ser imprescindível a
realização de prova oral, “especialmente do engenheiro e técnicos que
atuaram na reparação do aparelho, como, também, do próprio perito judicial,
traduzindo o julgamento prematuro, em inarredável cerceamento de defesa,
com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal” (sic). Diz que demonstrou as deficiências do laudo para
o decreto de improcedência, requerendo, alternativamente, a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova perícia. Sustenta que a
queda de energia elétrica no dia 22/10/2015 afetou a unidade consumidora da
apelante, provocando a queima de componentes de aparelho de ressonância
magnética, tendo o evento danoso decorrido da falha na prestação de serviços
pela requerida, conforme laudo técnico apresentado por engenheiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
empresa General Eletric (GE). Afirma que a responsabilidade da apelada pelo
ocorrido não pode ser afastada com base em laudo pericial inconsistente e
tendencioso. Contrarrazões às fls. 527/538.
Recurso regularmente processado e preparado.
Às fls. 545/547 constam memoriais da apelada.
A apelada diz que se opõe ao julgamento virtual (fls. 542).
É o relatório.
2) Trata-se de ação em que a autora alega que é uma
empresa ligada à área da saúde e que em meados de outubro de 2015 ocorreu
uma queda de energia elétrica que danificou um equipamento de ressonância
magnética, havendo a necessidade de reparação, cujo reembolso foi negado
pela ré. Diz que a falha na prestação de serviços pela requerida lhe acarretou
diversos prejuízos. Requer a condenação da ré na reparação de danos
materiais no importe de R$ 123.493,84; em lucros cessantes no importe de R$
31.520,02 e na reparação de danos morais no importe de R$ 44.986,14.
A r. sentença julgou improcedente a demanda.
Não há que se falar em cerceamento de defesa. É
desnecessária a dilação probatória pretendida pela apelante, já que a prova
oral nada acrescentaria de útil para o deslinde da controvérsia, não havendo
ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Já decidiu esta Corte que “A imperiosidade de uma prova
deve ser avaliada no caso concreto, devendo esta apresentar relevância para
a demonstração dos fatos, de modo que caso esteja comprovada a existência
ou inexistência de certo direito pelas provas já acostadas aos autos,
desnecessária é a produção de demais provas para a formação de convicção e
o respectivo julgamento.” (apelação o 1006239-51.2015.8.26.0010, Rel. Des.
Piva Rodrigues, j. 04/07/2017).
Também decidiu que “para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, faz-se necessário que, confrontadas as provas que
foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao
processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre
ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não
fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova.” (apelação no
0005951-77.2010.8.26.0081, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 01/02/2012).
Também não há necessidade de conversão do julgamento
em diligência, pois os elementos trazidos aos autos se mostram suficientes
para a escorreita análise das questões colocadas pelas partes.
Com efeito, havendo descarga elétrica capaz de causar
oscilações na rede de energia elétrica, causando danos em aparelhos
eletrônicos, tornando-os imprestáveis para o uso, tem a concessionária de
energia elétrica que arcar com o prejuízo havido.
No caso “sub judice”, todavia, não há elementos probatórios
aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos suportados pela
autora e a falha na prestação de serviços da ré.
Como já decidiu esta Corte em caso similar, “indispensável é
a demonstração do nexo causal entre o fato imputado à ré (falha na prestação
do serviço) e o dano suportado. Sem ao menos essa prova, não há como
amparar a pretensão de ressarcimento da autora” (apelação no
1002775-47.2018.8.26.0484, Rel. Des. Achile Alesina, j. 13/06/2019).
Embora a apelante alegue às fls. 142 que “Cabia à
concessionária provar que os danos sofridos pela autora em seu equipamento
de ressonância magnética não foram conseqüência de deficiência no
fornecimento de energia elétrica, conforme lhe competia por força do art. 373,
inciso II do CPC” (sic), ela olvida que não guardou o aparelho danificado,
dando causa à impossibilidade da realização da perícia judicial.
A recorrente alega que o evento danoso decorreu da falha
na prestação de serviços pela requerida, conforme laudo técnico apresentado
por engenheiro da empresa General Eletric (GE), mas tal alegação não se
sustenta, pois o laudo de fls. 19, por ser unilateral, não é suficiente para impor
a responsabilidade à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embora a requerente alegue a queda de energia elétrica no
dia 22/10/2015 provocou a queima de componentes do aparelho de
ressonância magnética, tal alegação não encontra amparo no conjunto
probatório produzido nos autos.
A adoção da responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal não prescinde da demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta do prestador de serviços e o dano sofrido, data venia.
Analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora.
Logo, sem prova inequívoca de que os danos no
equipamento da apelante decorreram da queda de energia elétrica no dia
22/10/2015, a pretensão autoral não merece acolhida.
A sentença está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, como se observa as fls. 488 (Apelações n° 0002513-4.2015.8.26.0296,
n° 1053140-64.2016.8.26.0100 e n° 1042894-09.2016.8.26.0100).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra do eminente magistrado Ricardo Fernandes Pimenta Justo, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, a teor do art.
85, §11, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica